Tribunal: TJSP
Processo: 1006761-07.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de indenização por dano moral. Contrato de financiamento de veículo. Seguro contratado. Furto do bem. Comunicação imediata e anterior ao vencimento da parcela. Abertura do sinistro para a quitação do saldo em aberto do veículo. Ausência de prova de que a autora estava obrigada a adimplir as parcelas subsequentes. Lançamento do nome da autora nos cadastros de

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de indenização por dano moral. Contrato de financiamento de veículo. Seguro contratado. Furto do bem. Comunicação imediata e anterior ao vencimento da parcela. Abertura do sinistro para a quitação do saldo em aberto do veículo. Ausência de prova de que a autora estava obrigada a adimplir as parcelas subsequentes. Lançamento do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Negativação indevida. Danos morais configurados. Valor moderadamente arbitrado. Honorários fixados no percentual máximo legal. Sentença mantida. Recurso desprovido.